Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725508-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO DANIEL FERREIRA MENDES, MARINA ESSELIN DE SOUSA LINO. RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASOS NA BAIXA NO GRAVAME (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) E NA OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. MORA CONFIGURADA. CLAUSULA PENAL. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PENALIDADE REDIGIDA PELA PRÓPRIA INCORPORADORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. QUANTUM ADEQUADO. LITIGANCIA DE MA-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Resta incontroverso nos autos que a incorporadora não cumpriu com os prazos estipulados em contrato, ficando caracterizada, assim, a mora e as consequências legais dela decorrentes. 2. “A cláusula penal é um pacto acessório, regulamentado pela lei civil (arts. 408 a 416), pelo qual as partes, por convenção expressa, submetem o devedor que descumprir a obrigação a uma pena ou multa no caso de mora (cláusula penal moratória) ou de inadimplemento (cláusula penal compensatória).” (Arnaldo Wald, Direito Civil. Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 21a ed. Saraiva: São Paulo, 2013. p. 192). 2.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orienta a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas do mesmo evento. Precedente. 3. Deve-se buscar a proteção da legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Se a incorporadora/ré criou e comprometeu-se com determinada clausula penal em caso de inadimplemento, não pode, pela via judicial, buscar a redução desta obrigação, diante da proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Precedentes desta Corte. 4. "A astreinte é obrigação imposta pelo juiz em processo judicial, normalmente como multa diária, com o objetivo de constranger o devedor a cumprir a obrigação em forma específica. Seu valor tem de ser realmente alto e significativo, para que o devedor sinta ser menos gravoso cumprir a obrigação do que deixar de cumpri-la e pagar as astreintes. Não deve ser imposta para que o devedor a pague. Ao contrário, deve ser de tal ordem que o devedor não a possa pagar” (Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil Comentado. 5a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 464). 4.1. O valor arbitrado mostra-se adequado diante do longo tempo em que a obrigação vem sendo descumprida, competindo unicamente a apelante proceder, o quanto antes, com a outorga da escritura, conforme requerido pelos apelados, obrigação esta que contratualmente lhe compete. 5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de defesa ou recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 47 e 422, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a possibilidade de cobrança cumulada das multas contratuais, uma vez que a cláusula penal tem natureza moratória e a outra penalidade seria compensatória; b) artigos 489, § 1o e inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 89, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão colegiado distribuiu de forma inadequada o ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 422, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é irregular a cobrança cumulada de multa moratória e compensatória quando provenientes de um mesmo fato gerador. A propósito, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. PRAZO DE 180 DIAS DA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DAS MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA SOBRE O MESMO FATO. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA. EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça orienta a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas do mesmo evento. Por fim, ainda se considerado, para afastar a inviabilidade de cumulação, que na realidade a multa intitulada de compensatória tem natureza moratória, não pode ser cobrada a outra multa, também moratória, por non bis in idem. 3. No caso concreto, são fatos incontroversos o descumprimento da obrigação pelo promitente vendedor e a quitação do imóvel pelo promissário comprador, condições para a incidência de multa. Mas, se a cláusula penal compensatória não pode ser exigida juntamente com o adimplemento da obrigação principal deferida, ou seja, os atos para extinção da hipoteca gravada no imóvel vendido, não há cogitar do deferimento da multa compensatória. Isso com mais razão porque a cumulação de duas cláusulas penais ensejaria bis in idem, considerando que ambas derivam do mesmo evento, repise-se, a baixa da hipoteca no prazo avençado. Logo, reforma-se a r. sentença para exclusão da multa compensatória. (...) 6. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, parcialmente provida. (Acórdão n.1146760, 07076197220178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJ-e: 18/2/2019, sem destaques no original). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Ademais, a turma julgadora concluiu que “observa-se que a cláusula 7.3 do contrato possui disposição contra o réu/apelante para ambas as situações, as quais são independentes e vão incidir a partir da escolha do credor da obrigação (os apelados), não podendo elas ser aplicadas de forma cumulada, diante de um mesmo fato gerador.”(ID 10595295). Infirmar tal conclusão demandaria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece ser admitido o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o e inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 89, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, seria necessária nova análise de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020